Tribunal: TJDFT
Processo: 0729374-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SATISFEITO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. PROCEDIMENTO CIRURGICO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe o ônus de a parte impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. Cabe à recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ).
2. O deferimento de tutela de urgência pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
3. No caso, as partes não divergem quanto à cobertura de referidos procedimentos pelo contrato. A divergência atém-se a questões técnicas e acerca da necessidade e adequação dos procedimentos prescritos pelo cirurgião dentista assistente.
4. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, o pedido de tutela de urgência deve ser deferido, condicionado à apresentação de caução para o caso de a pretensão ao final ser negada.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.